Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-24.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001317-24.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001317-24.2020.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Bruno Cesar Figueiredo Mamus

Embargada(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamad e afastou a indenização por dano moral da condenação fixada em sentença, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a existência de contradição no acórdão proferido, pois antes de ajuizar a presente ação,
“buscou de todas as formas resolver a falha na prestação dos serviços causados pela empresa ré, sem que, contudo, obtivesse sucesso na sua jornada”.
Discorre que tal fato está devidamente comprovado ante a insistência da embargada em não migrar o plano de telefonia, conforme havia sido ordenado em sede de tutela antecipada. Colaciona ainda acórdão paradigma, sustentando tratar dos mesmos fatos e que houve a concessão da indenização pelos danos morais. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para que seja mantida a condenação a título de indenização por danos morais. Alternativamente requer seja o processo suspenso ante a afetação da matéria em razão de recurso repetitivo no STJ.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 124349659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ainda que o Embargante afirme categoricamente ter tentando resolver a contenda administrativamente, não apresentou provas dessas tentativas. Não há sequer a menção a número de protocolo ou ainda reclamação no PROCON.

Conforme se vê dos documentos que acompanham a petição inicial, não há qualquer prova de tentativa de resolução administrativa, haja vista que o áudio juntado se refere a migração do plano objeto da controvérsia.

Inclusive pela narrativa apresentada na petição inicial, a única informação de contato com a Embargada foi sobre a migração do plano, após isso, não há menção de outra reclamação na empresa.

Se não há provas da reclamação administrativa; não há provas que o nome do consumidor foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito; não há provas que os valores pagos nas faturas afetaram a situação financeira da família, o fato discutido – falha de serviço de telefonia móvel, quanto a ausência da migração do plano – se trata de cobrança indevida, que não gera dano moral indenizável, conforme decisão do próprio STJ:

“(...) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera mera cobrança de valores” (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Importante registrar que a própria jurisprudência paradigma trazida pelo Embargante, informa CLARAMENTE a necessidade da reclamação administrativa para caracterizar o dano moral, em casos de cobrança indevida de serviços de telefonia, conforme
print
da página 04 dos embargos ora em discussão:

Portanto, a decisão acima não é aplicável ao caso em destaque, visto que no caso em concreto não houve
provas
da reclamação administrativa.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido,
in verbis:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – TELEFONIA –
COBRANÇA INDEVIDA DE SEVIÇOS DE TELEFONIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE VIVO S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE KLEITON RIBEIRO CAMPOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de serviços de telefonia do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1017948-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -
SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1021920-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL –
MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação da relação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001114-39.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA NÃO REALIZADO – AUTORA ALEGA TER TROCADO O PLANO, CONTRATANDO UM VALOR MENOR, ENTRETANDO A TROCA NÃO ACONTECEU – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM DECORÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL SOLICITAÇÃO DA TROCA DO PLANO ALEGADO – AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

(...)

Desta maneira, entendo que não basta a simples alegação de que houve a alteração do plano com valor mais baixo e simplesmente pedir que haja a inversão do ônus da prova, é necessário que o Recorrente também traga aos autos elementos que comprovem seu direito.

A configuração do dano moral requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, posto que não houve qualquer comprovação de abalo à sua honra, sendo de se concluir que os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, não havendo em que se falar em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença prolatada, JULGANDO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso. É como voto.

Patrícia Ceni Juíza de Direito - Relatora

(N.U 30579-18.2018.8.11.0001, 305791820188110001/2019,
PATRICIA CENI
, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA –
MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do Reclamante.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha, com a consequente repetição de indébitos, é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8011039-67.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL,
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança de serviço de telefonia não contratado.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

4. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor - como a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou que o desconto indevido lhe causou sérios prejuízos financeiros - considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga indevidamente.

5.
Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de busca de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do Recorrido e/ou de sua família.

6. Danos morais não configurados no caso sub examine, em razão da ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000246-48.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO.
SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que a parte recorrida RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA, alega que contratou em setembro de 2017 o plano: VIVO FIBRA 15 MBPS + ilimitado fixo local - franquia mensal+ ilimitado fixo local - assinatura mensal, no valor de R$ 99,28 (noventa e nove reais e vinte e oito centavos) contudo, tais valores não foram cumpridos.

2.

Aduz que vem sendo cobrada SERVIÇOS DIGITAIS - G4U,DKIDS,ESPN,CN,EI+ SERVIÇOSDIGITAIS II - CR, BJ, ambos totalizando o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), Multa Serviços Digitais TBRA e Juros Serviços Digitais TBRA, que a mesma desconhece.

3.

Em defesa a recorrente não contesta o valor do plano informado pela autora, se ocupando apenas em aduzir que, não se trata de serviços adicionais, mas sim mero detalhamento na conta, e que tais serviços já estão disponibilizados no contrato e plano contratado.

4.

Contudo, em análise as faturas anexadas, verifica-se que, os valores cobrados são superiores ao plano contratado, não comprovando a legalidade das cobranças.

5.

Portanto, comprovado nos autos que a recorrente não cumpriu com o plano ofertado ao autor, devida a restituição dos valores pagos indevidamente, comprovados no importe de R$ 1.080,40 (um mil e oitenta reais e quarenta centavos), não sendo objeto do recurso especificadamente tal condenação material, e sim improcedência da ação ou redução do quantum moral.

6.

A respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório, que não houve a inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que, se trata a presente demanda, apenas de um inadimplemento contratual e cobrança indevida não exteriorizada a terceiros.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser retirada a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004598-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RECEBIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRATO DIVERSO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SIMPLES COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples cobrança, mesmo que indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

2. A simples cobrança indevida referente a contrato que não reconhece, no valor de R$ 324,68 (trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que não houve a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente cobrança indevida.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A reclamante sustenta, em síntese, que a reclamada manteve, de forma irregular, terminal telefônico em seu nome no período compreendido entre outubro/2014 e fevereiro/2015. Aduz que recebeu cobrança desse terminal, em que pese não ter efetivado a contratação. (...)

No que se refere ao pleito relativo a indenização observo que apesar da cobrança indevida esse fato, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Isso porque a cobrança indevida, de forma isolada, não gera, em regra, danos morais, constituindo-se mero aborrecimento, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.

Por fim, em relação ao dano material o mesmo também não merece procedência. O que se evidencia, nesse aspecto, é a não efetivação do pagamento pela reclamante, aliado ao fato de que não restou demonstrado má-fé pela reclamada ( AgRg no REsp 1329178/SC Agravo Regimental no Recurso Especial 2012/0124145-0 – Ministro João Otávio de Noronha).”.

4. A sentença, que determinou que não fosse efetuada cobrança ou inscrito o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de no 0227513591, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001190-04.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CHIP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DO CONSUMIDOR PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NOTIFICADO SOBRE A TENTATIVA INFRUTÍFERA DE ENTREGA DO PRODUTO VIA CORREIO.
AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenação da recorrida em danos morais.

3. A parte recorrente relata que realizou a contratação do plano controle no (65) 9299-3049 junto a recorrida, sendo acordado que seria enviado para sua residência um chip para ativação do plano, o que não veio a ocorrer, tendo a recorrida encaminhado e-mail informando o cancelamento deste, entretanto, como o pagamento do referido plano seria por meio de débito em conta, no dia 06.04.2020 houve um desconto no valor de R$ 64,89 e no dia 09.04.2020 houve outro no valor de R$ 67,53.

4. No caso, a parte recorrida encaminhou e-mail ao recorrente informando da tentativa infrutífera de entrega do chip e solicitando informações em qual agência dos Correios gostaria de efetuar a retirada do produto. Ante a inércia do recorrente, a recorrida encaminhou outro e-mail notificando sobre o cancelamento do contrato.

5. Em que pese tenha havido cobrança indevida, tal fato é isolado e será indenizado com a restituição de valores, nos termos fixados pelo juízo a quo.

6. Não há provas que o recorrente tenha respondido o e-mail encaminhado pela recorrida, ou que de fato tenha feito reclamação na via administrativa. Com isso, não há provas de que qualquer ofensa à personalidade da parte consumidora, o que não rende ensejo à reparação pela simples cobrança indevida.

7. Embora não se desconheça o aborrecimento possivelmente enfrentado pelo recorrente, tal não ultrapassou, ou ao menos não há provas nos autos, a esfera do mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1025374-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Quanto ao alegado descumprimento da ordem emanada da tutela antecipada concedida, é cabível a aplicação de multa cominatória, como inclusive já o foi e, se necessário, cabe ao Autor, ora embargante, comunicar o juízo, munido de provas da violação e requerer a aplicação de nova multa. Não se trata o fato de violação a honra passível de indenização.

Por fim, incabível a suspensão do processo em virtude de pendência de julgamento de recurso repetitivo no STJ, visto que a controvérsia lá discutida,

refere-se a “
dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia/plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário”
, o que não é o caso dos autos, já que aqui se discute serviços de telefonia móvel, sendo a alteração do plano realizada pela solicitação do usuário.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022